Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716905-33.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCIMAR LIRA DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIMAR LIRA DE ARAUJO SOUSA, contra o acórdão n. 1889257, exarado sob o ID 61920948, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 62446828, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024 às 10:09:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora